Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-35.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001722-35.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO INACIO - CPF: 039.455.591-03 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS CARDOSO - CPF: 044.079.331-94 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), HENRIQUE LEANDRO NOGUEIRA - CPF: 042.295.431-40 (APELANTE), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO PEDRO - CPF: 007.490.141-99 (VÍTIMA), WELINTON SANTOS FREITAS - CPF: 061.287.051-03 (VÍTIMA), MAYCON DOUGLAS CARDOSO - CPF: 044.079.331-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao
apelante
a pena de
7
anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e uso de arma branca (CP, art. 157, § 2o, II, V e VII).

O apelante limitou seu inconformismo ao pedido de afastamento das
majorantes
da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma branca, bem como à fixação de regime prisional mais brando.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a restrição da liberdade das vítimas foi juridicamente relevante a ponto de configurar a causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do CP;

(
ii
) estabelecer se o emprego de arma branca restou comprovado e justifica a incidência da
majorante
prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP;
e

(
iii
) verificar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em razão do
quantum
da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos judiciais e extrajudiciais demonstram que as vítimas permaneceram privadas de sua liberdade por tempo considerável
, superior a uma hora
, sob vigilância armada, sendo posteriormente
abandonadas em local ermo
, distante cerca de 40 km do local do crime
, o que caracteriza a
majorante
da restrição da liberdade.

4. O uso de arma branca foi confirmado de forma harmônica pelo

relato da

vítima, que narr
a

ter sido ameaçada
continuamente com um facão, configurando a
majorante
do art. 157, § 2o, VII, do CP.

5. O regime fechado foi corretamente fixado, pois, embora a pena aplicada seja inferior a
8
anos, a reincidência
específica
do réu justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: "
1.
A privação da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante configura a
majorante
do art. 157, § 2o, V, do CP.
2.
A utilização de arma branca apta a intimidar a vítima autoriza a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do CP.
3.
O regime inicial fechado deve ser fixado quando o condenado, reincidente
específico
, recebe pena superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão.
"

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 33, § 2o e § 3o, 59, 65, III, d, 61, I, 157, § 2o, II, V e VII; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AREsp
n. 2.361.171/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024,
DJe
16.01.2025; TJMT, N.U 0001062-35.2018.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 02.04.2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
or

Henrique Leandro Nogueira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da
C
omarca de
Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001722-35.2020.8.11.0013
, condenando-o pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
,
pela
restrição de liberdade da vítima
e pelo emprego de arma de fogo

(
art. 157, § 2o, II
, V, VII
, do Código Penal
)
,

impondo-lhe a pena de
7

(sete
) anos, 10 (dez) meses e 1
5
(
quinze
) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2
0
(vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

(ID
284537478
)
.

No mesmo édito
judicial
,
José Augusto Inácio foi condenado pela prática
d
o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas,
pela
restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, V, VII, do Código Penal),
à pena de
7
(
sete
) anos de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e
12
(
doze
) dias-
multa fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por fim,
absolveu

Maykon
Douglas Cardoso
quanto ao crime de
roubo majorado
, previsto no art
.
157, § 2o, IV, V e VII, do Código Penal, diante da insuficiência de provas aptas a embasar um juízo condenatório. Do mesmo modo,
foi decretada
a
absolvição de
Henrique Leandro Nogueira
,
Maykon
Douglas Cardoso

e

José Augusto Inácio
da imputação relativa ao delito de
associação criminosa
, tipificado no art
.
288, caput, do Código Penal, haja vista a inexistência de elementos concretos que evidenci
assem
a união estável e permanente dos acusados para a prática de crimes, requisito essencial à caracterização do tipo penal.

O réu José Augusto Inácio havia apelado da sentença, porém, subscreveu juntamente com seu patrono a desistência ao recurso interposto [ID 288019357], o que foi homologado n
o despach
o anex
o
ao ID
292438858.

O apelante
Henrique, por sua vez ofereceu

as
razões recursais que se encontram no ID
284537483
, requer
endo

o
decote da
s

majorante
s

de restrição de liberdade da vítima
e do
uso de arma branca
na prática da violência ou grave ameaça
, sob a alegação de insuficiência de provas
;

e
, por derradeiro,

a
aplicação de regime mais brando
para o cumprimento da pena que lhe foi aplicada.

Nas contrarrazões constantes no ID 284537486, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
constante
no ID 301727877.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
284537394
, narra os fatos da seguinte forma:

[
...]

01)
DOS FATOS DELITIVOS

1.1)
Do Crime de Associação Criminosa

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e até o dia 04 de maio de 2020, em Pontes e Lacerda/MT,
Henrique Leandro Nogueira,
Maycon
Douglas
Cardoso e José Augusto Inácio
e
outro indivíduo identificado
como “Neguinho”, com consciência e vontade, associaram-se entre si, com o fim de cometer crimes patrimoniais, especificamente os crimes de roubo.

1.2)
Do Crime de Roubo Majorado

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 04 de maio de 2020, por volta de 01h30min, em residência particular localizada na Rua Antônio Gomes, n.o 740,

Bairro Jardim Almeida, Pontes e Lacerda/MT, com comunhão de esforços e participações distintas,
Henrique Leandro Nogueira,
Maycon
Douglas Cardoso e José Augusto Inácio
e outro indivíduo identificado como “Neguinho”, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e restrição da liberdade destes,
subtraíram
para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K12 Prime, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie e 01 (uma) camionete Chevrolet S10 LT, cor branca, placa ONV-7930, de propriedade de Cláudio Pedro, com o intento de transportá-la ao exterior, além de 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J2 Prime, pertencente à vítima Welinton Santos Freitas.

2
) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e em maio de 2020,
Henrique Leandro Nogueira,
Maycon
Douglas Cardoso e José Augusto Inácio
e outro indivíduo identificado como “Neguinho”, associaram-se com o fim de cometer crimes patrimoniais, notadamente roubos de camionetes em Pontes e Lacerda/MT
.

No dia 05 de maio de 2020, por volta de 01h30min, os increpados e o indivíduo identificado como “Neguinho” se reuniram na casa do denunciado
Maycon
Douglas Cardoso
para combinar a prática do delito.

Mais tarde, entre 02h00min e 02h30min, os denunciados
Henrique Leandro e José Augusto
foram levados pelo increpado
Maycon
Douglas
, que conduzia uma motocicleta YBR, placa JUQ-4196, ao local onde seria realizado o assalto, qual seja, Rua Antônio Gomes, n.o 740, Bairro Jardim Almeida, Pontes e Lacerda/MT
.

No local, os assaltantes aproximaram-se das vítimas Cláudio Pedro e Welinton Santos Freitas, e utilizando-se de uma faca, anunciaram um assalto, oportunidade em que
ordenaram
que as vítimas se deslocassem para o banco traseiro da camionete Chevrolet S10 LT, cor branca, placa ONV-7930, momento em que eles também ingressaram no veículo e o denunciado
José Augusto Ináci
o
tomou o assento do motorista1
.

Nessa senda, as vítimas foram mantidas no banco de trás por certo tempo, sob o domínio e vigilância dos agentes delitivos, restringindo-lhes a liberdade, enquanto trafegavam pela BR 174-B, sentido Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Consta que durante o trajeto um dos increpados agiu com extrema violência contra a vítima Cláudio Pedro, vez que lhe desferiu socos, bem como lhe ameaçou com os seguintes dizeres: “não olha para mim, vou te matar”, além de colocar a faca em seu pescoço.

Ao chegarem a um local ermo, próximo a “Serra da Borda (aproximadamente 40 km desta urbe)”, os assaltantes exigiram que as vítimas descessem do automóvel e entrassem na mata fechada, ocasião em que disseram aos ofendidos “caso olhassem para trás iriam atirar”. Após evadiram-se do local, tomando rumo à Bolívia, sendo que competia ao indivíduo “Neguinho” auxiliar no transporte da camionete até o país vizinho, local em que comercializariam o automóvel.

Todavia, ao chegarem
na
cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em decorrência da falta de combustível, os denunciados abandonaram o veículo nas proximidades do presídio, e fugiram do local rumo a Pontes e Lacerda/MT, sendo que
utilizaram-se
de um serviço de táxi.

Mais tarde, uma equipe da Polícia Militar localizou os ofendidos caminhando na BR 174-B, sentido Pontes e Lacerda/MT, ocasião em que estes comunicaram os fatos à autoridade policial, instante em que
procedeu-se
as diligências quando
Henrique Leandro Nogueira,
Maycon
Douglas Cardoso e José Augusto Inácio
foram reconhecidos2 e presos em flagrante.

Extrai-se das investigações que durante a abordagem policial o denunciado
Henrique
confessou a autoria do crime e apontou o local onde havia abandonado o automóvel, sendo posteriormente localizado e restituído à vítima Cláudio Pedro, pelos policiais militares.

Cumpre esclarecer que a mencionada organização criminosa agia de forma articulada, porquanto havia divisão de tarefas, sendo que seus integrantes eram dotados de conhecimento prático.

Para tanto, competia ao increpado
Henrique Leandro Nogueira
conhecer a rotina das vítimas. No caso, repassava tais informações aos executores que perpetrariam diretamente os ilícitos patrimoniais. O denunciado
José Augusto Inácio
e o indivíduo “Neguinho” exerciam o papel de transportar os veículos até o país vizinho bem como executar os assaltos. De outro canto, restou apurado que
Maycon
Douglas Cardoso
é o responsável em realizar o transporte e assistência dos demais acusados até os locais dos crimes.

[...]
Destaques no
original

O apelante não se insurgiu contra a materialidade e autoria do crime de
roubo
, limitando-se a requerer o afastamento
das
majorantes
d
e
restrição de liberdade das vítimas
(art. 157, § 2o,
V
, do C
ódigo Penal
) e
do
uso de arma branca na prática da violência ou grave ameaça
(art. 157, § 2o,
VII,
do C
ódigo
Penal
)
; e, por derradeiro, o abrandamento do regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória para o semiaberto.

Sendo assim, para que possa
m
ser examinado
s
com clareza o
s
tema
s
em debate,
impõe-se
a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID
284537478
):

[...]

4.1 DOSIMETRIA HENRIQUE LEANDRO NOGUEIRA
:

Atenta ao princípio constitucional da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo:

Quanto
a
culpabilidade, nada há a ser pontuado de forma negativa.

O réu é reincidente e tal condição será valorada na segunda fase.

Não constam informações específicas sobre a personalidade e conduta social do acusado.

As circunstâncias do delito devem ser valoradas de forma negativa em razão do concurso de agentes para empreitada criminosa, nos termos da fundamentação acima exposta.

Os motivos do delito são normais à espécie.

As consequências do crime devem ser tidas como normais à espécie.

A vítima em nada contribuiu para o comportamento do acusado.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena baseem 0
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda da fase da dosimetria da pena, o acusado possui a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP). Além disso, possui a agravante da reincidência, conforme processo de Execução Penal n. 2000003-30.2019.8.11.0047, em que atualmente cumpre pena.

Assim, compenso tais circunstâncias e mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição a ser considerada.

Presentes as causas de aumento previstas nos incisos V e VII, do §2o, do art. 157, do CP, e assim majoro em 1⁄2, resultando em uma pena de
6
(seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
. A aplicação cumulativa das causas de aumento justifica-se pelas circunstâncias concretas que envolvem o fato crime, a maior reprovabilidade da conduta do denunciado, eis que abordaram as vítimas de madrugada, de
modo surpresa sem a possibilidade de qualquer defesa, como exaustivamente exposto.

Por força do concurso formal reconhecido, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), concretizando-a em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

À míngua de outras causas a considerar, fixo como pena
DEFINITIVA 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Em face do
quantum
da pena aplicada (superior a quatro e inferior a oito anos) em princípio, seria possível a fixação do regime semiaberto.
Ocorre que o réu é reincidente
, o que equivale a dizer que o regime de pena a ser fixado deve ser o imediatamente superior, ou seja,
fechado
, em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, e § 3o, do Código
Penal

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tendo em vista
tratar-se
de réu reincidente. Ademais, ante o
quantum
da pena e da reincidência, incabível a suspensão condicional da pena.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Deixo de realizar a detração penal, pois não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, ficando a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ademais, embora haja pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, não houve instrução probatória para auferir valores, tampouco foi trago pelo MPE, razão pela qual deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, por força do artigo 804 do Código de Processo Penal.[...]
Destaques no original.

N
ão há como

afastar
as referidas
majorantes
.

Isso porque, é
cediço que a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, refere-se à restrição da liberdade da vítima e tem como escopo punir mais severamente o agente que, além de subtrair bens mediante grave ameaça ou violência, também priva a vítima de sua liberdade, restringindo seu direito de ir e vir e, nesse ponto, por certo, para a configuração da referida
majorante
, é necessário que a vítima seja mantida em poder do agente, com sua liberdade restringida, por tempo juridicamente relevante, ou seja, por período que extrapole aquele necessário à consumação do delito de roubo.

No caso em tela,
constata-se que os depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são harmônicos e evidenciam, de forma inequívoca, que as vítimas Cláudio Pedro e Welinton Santos Freitas tiveram suas liberdades severamente restringidas por lapso temporal considerável
, superior a uma hora,
bem como foram sequestradas e levadas da cidade de Pontes e Lacerda até a localidade denominada “
Serra da Borda
”, próximo ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade
, distante

cerca de
40 km d
o local onde houve a constrição da liberdade das vítimas
.

Com efeito, a vítima
Cláudio Pedro relatou perante a autoridade policial (ID 284537396 – p. 4/5) que o delito não se limitou a uma subtração imediata de bens mediante ameaça. Ao contrário, os agentes, munidos de arma branca, determinaram que ele e
a outra vítima
abandonassem os assentos dianteiros da camionete e se deslocassem para o banco traseiro, onde permaneceram rendidos,
sob constante
vigilância e reiteradas ameaças de morte, inclusive com uma faca encostada em seu pescoço. O trajeto se prolongou desde a residência da vítima, em Pontes e Lacerda, até as proximidades da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, quando os
sentenciados
ordenaram que descessem do veículo, adentrassem na mata e não olhassem para trás,
sob pena
de serem “atirados”. Ressalte-se que a distância percorrida até o ponto em que foram abandonados corresponde a aproximadamente 40 quilômetros, os quais tiveram de percorrer a pé até conseguirem auxílio.

Em juízo, o ofendido Cláudio Pedro confirmou integralmente a narrativa apresentada na fase policial, ratificando, em detalhes, a forma como ocorreu
à
restrição de sua liberdade (Rela
tório de mídias – ID 284537468):

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Tá
.
Entre vocês serem abordados e vocês serem liberados assim no mato, você saberia me dizer mais ou menos quanto tempo que passou?

VÍTIMA:
eles deixou

nós era
quase umas 3 horas, era umas
2
e 40, 2 e 50 da manhã por aí. Nós descemos ali e eles saíram correndo
pra
frente. Do tempo que eles deixaram mais ali, quase 3 horas da manhã nós continuamos andando o resto da noite
, amanheceu
o
dia Aí
a hora que
tava
passando quase em frente o laticínio, aí nós vimos uma viatura da polícia. Aí
eles passou
, parou, falou assim, “vocês
é
as vítimas”. Depois
disso aí
nós
entrou
dentro do carro, aí foi a hora que nós chegamos aqui em Lacerda umas 9 horas da manhã. Então nós andamos a pé [...] nós andamos umas 6 horas.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Certo, vocês andaram umas 6 horas depois que foram liberados, mas eu quero saber o seguinte sobre o poder direto deles, assim, entre você ser abordado por esses
2
e eles falarem
pra
vocês saírem do carro, foi quanto tempo que vocês ficaram sob a arma deles, facão? VÍTIMA:
Desde o momento que eles pegaram mais lá em casa, até o momento que nós passamos da Serra e o tempo todo, o tempo todo, desde a hora que nós saímos ali de casa, que era mais ou menos...

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Certo, mas isso dá o que? Uma hora? Duas horas?...

VÍTIMA: Não, foi antes das duas horas,
foi até quase 1 hora [...] mais ou menos uma hora. O da frente dirigindo e o de trás ameaçando nós o tempo todo com o facão até o momento que nós descemos do carro. Aí eles continuaram indo para frente e nós ficamos no escuro.
E
nós e nós vinha
o tempo todo de lá, até no laticínio a pé, passava carro de madrugada, de noite ninguém
para, nós
tentava pedir carona. Depois que ele foi amanhecer o dia, porque eu ficava com medo e ele também. O tempo todo passava o carro, nós achando que
era
eles.
[...]
Destaquei.

Desse modo, resta claro que as vítimas estiveram privadas de sua liberdade de locomoção, em completo estado de sujeição à vontade dos assaltantes,

que não apenas dirigiam o veículo, mas mantinham contínuas ameaças verbais e físicas
, sendo que, ao final,
foram abandonadas em local
longínquo,
ermo e escuro, em plena madrugada, sob a ordem expressa de não olhar para trás,
sob pena
de execução, circunstância que prolongou ainda mais o sofrimento e o risco à sua integridade
.

Aliás,
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a privação da liberdade por tempo juridicamente relevante configura a
majorante
em questão:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FATOS CONCRETOS
E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REPROVABILIDADE ACENTUADA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA GRAVE. ELEVADO PREJUÍZO MATERIAL. CAUSA DE AUMENTO. PRIVAÇÃO
DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AÇÃO SUPERIOR A 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que não admitiu o recurso especial. O recorrente alega violação dos artigos 59 e 157, § 2o, V, do Código Penal, em razão da valoração das
vetoriais "culpabilidade"
, "circunstâncias do crime" e "consequências do crime", além da aplicação indevida da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das
vetoriais "culpabilidade"
, "circunstâncias do crime" e "consequências do crime" foi adequada e se a causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. A invasão de domicílio das vítimas é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, pois traduz reprovabilidade que extrapola o tipo penal do roubo, em função da degradação da intimidade e da vida privada. De fato, a considerar que a intimidade e a vida privada são valores constitucionais que não estão diretamente tutelados pelo tipo penal do roubo, essa circunstância pode ser considerada para modular a pena-base.

4. A premeditação e a ação planejada são elementos concretos que justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça.

5. O prejuízo financeiro significativo, decorrente da não recuperação dos bens subtraídos, foi considerado para a majoração da pena-base, pois extrapola o resultado ínsito ao tipo penal.

6.
A restrição da liberdade das vítimas por mais de 40 minutos é juridicamente relevante e suficiente para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para conhecer do recurso especial, mas recurso especial não provido.

(
AREsp
n. 2.361.171/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025.).
Destacamos

No mesmo sentido,
esta Corte de Justiça
já consolidou entendimento no sentido de reconhecer a caracterização da causa de aumento quando a restrição da liberdade das vítimas se dá por tempo relevante e em
condições que acentuam a gravidade do delito
, conforme se in
fere do julgado abaixo ementado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E EXCEÇÃO DE
LITISPENDÊNCIA REJEITADAS
. ABSOLVIÇÃO DE DOIS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO OUTRO RECORRENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. ATUAÇÃO DE OFÍCIO NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E NO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS OU DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO DE DOIS RECURSOS; PARCIAL PROVIMENTO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO, DO TERCEIRO APELO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Vanderlei Elias de Souza,
Ronieri
Ramos Nunes e Marcelo de Souza de Araújo contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
– MT, que os condenou às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, incisos I, II e V, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória contém fundamentação suficiente; (
ii
) estabelecer se há litispendência entre a presente ação e outra ação penal anterior; (
iii
) analisar se há provas suficientes para condenação dos recorrentes; (
iv
) determinar se as
majorantes
do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas devem ser mantidas; e (v) definir a adequação da dosimetria penal, assim como avaliar a possibilidade de detração da pena e isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória contém fundamentação suficiente, uma vez que a autoridade judicial explicitou os elementos probatórios que embasaram sua convicção, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX).

4. Não há litispendência a ser reconhecida, pois os fatos narrados na ação penal anterior são distintos daqueles imputados aos recorrentes no presente caso, ainda que envolvam alguns dos mesmos réus.

5. A condenação de Vanderlei Elias de Souza encontra suporte na confissão extrajudicial e em provas testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e vítimas, além da apreensão da res furtiva em sua posse, confirmando sua participação no roubo circunstanciado.

6. Em relação
a

Ronieri
Ramos Nunes e Marcelo de Souza de Araújo, as provas não são suficientes para fundamentar uma condenação, pois a autoria delitiva baseia-se apenas em conversas informais com agentes públicos, sem elementos concretos adicionais. Assim, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se suas absolvições.

7. A exclusão das
majorantes
não se justifica, pois há prova suficiente da utilização de arma de fogo e da restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, tornando correta a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2.o, incisos I e V, do Código Penal.

8. Na revisão da dosimetria penal de Vanderlei, reconhece-se que a carga negativa imposta nos antecedentes é válida, mas a majoração na pena-base deve observar proporcionalidade, aplicando-se o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo de pena.
Outrossim
, atua-se de ofício para atribuir carga negativa nas circunstâncias crime, o que não resulta em violação ao princípio do non reformatio in pejus, diante da ampla
devolutividade
do recurso de apelação e observância ao limite de pena estabelecido na r. sentença condenatória.

9. Na segunda fase, excluem-se os aumentos aplicados de forma inadequada, corrigindo-se, de ofício, a análise das agravantes e atenuantes, com reconhecimento da confissão espontânea e da reincidência, que se compensam.

10. Na terceira fase, as
majorantes
resultam em um único aumento, na ordem de 3/8, sopesando-se a gravidade concreta da conduta e o princípio da proporcionalidade.

11. A detração penal não se justifica, pois o tempo de prisão provisória não influencia o regime inicial da pena, que deve permanecer fechado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12. O pagamento de custas processuais não pode ser afastado, pois decorre da condenação, mas sua exigibilidade pode ser suspensa mediante requerimento ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos de
Ronieri
Ramos Nunes e Marcelo de Souza de Araújo providos. Recurso de Vanderlei Elias de Souza parcialmente provido, com atuação de ofício.

Teses de julgamento:

1. A sentença condenatória deve conter fundamentação suficiente, sendo válida quando expõe os elementos de prova e
as razões da condenação. 2. Não há litispendência quando as ações penais versam sobre fatos distintos, ainda que envolvam os mesmos réus. 3. A condenação por roubo circunstanciado exige provas concretas da autoria, sendo inadmissível fundamentação exclusiva em declarações informais obtidas por agentes públicos. 4. A
majorante
do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando há prova testemunhal idônea confirmando sua utilização. 5.
A
majorante
da restrição da liberdade da vítima deve ser reconhecida quando há privação significativa do direito de locomoção como meio para facilitar o crime.
6. A dosimetria da pena deve observar critérios proporcionais e evitar a aplicação duplicada de causas de aumento. 7. A detração penal só deve ser reconhecida na fase de conhecimento quando puder influenciar o regime inicial da pena. 8. A condenação em custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, podendo a exigibilidade ser suspensa mediante requerimento ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 33, §3.o, 59, 61, 157, §2.o, incisos I, II e V; CPP,
arts
. 93, 387, §2.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 308.115/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 26/09/2017; STJ,
AgRg
no
REsp
1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1812535/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/04/2021; STF, HC 107347/MG, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Primeira Turma, j. 24/05/2011.

(
N.U 0001062-35.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).
Destacamos

Destarte, considerando que o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a
s
vítima
s

Cláudio Pedro e Welinton Santos Freitas
foram mantidas no
interior do veículo
sob
constante ameaça
,
com sua liberdade de locomoção restringida por período superior
a
uma hora, lapso muito além do necessário
para a consumação do crime de roubo,
circunstância que
configura a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal.

No que se refere
à

majorante
de
uso de arma branca na prática da violência ou grave ameaça (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal)
, verifica-se que
foi corretamente aplicada, pois a vítima narrou que os sentenciados
utilizaram
uma arma branca (facão) para
abordar e
ameaçar as vítimas, e não há qualquer elemento que infirme tal afirmação. A utilização de arma branca como meio de intimidação é apta a majorar a pena, por elevar o risco de violência física contra a vítima.

Enquanto um dos assaltantes foi dirigindo, o outro foi no banco de trás junto com as vítimas, ameaçando-as com o facão
. Tal circunstância é confirmada pelo depoimento da vítima, que relatou ter sido abordada por dois indivíduos, oportunidade em que um dos quais estava armado com um facão, instrumento que utilizou durante todo o crime.

[...]

VÍTIMA: Foi antes da COVID, foi na época do Terraço lá em cima, eu tinha ido lá, aí eu estava lá mais uma amiga minha e esse o
Weverton
é um amigo meu, assim, que eu tinha pouco conhecimento com ele. Ele era um amigo meu assim, mas assim a gente não tinha tanto contato. Aí nesse dia que a gente estava lá, aí eu conversei com ele, ele perguntou onde eu
estava,
eu falei que eu estava lá bebendo, né? Aí ele me pediu pra eu ir lá, eu falei vem, aí a gente ficou bebendo mais um pouco, aí a hora que deu mais ou menos uma e pouco, quase 2 horas da manhã, aí eu falei que eu tinha que ir embora, aí ele nunca tinha
ido lá em
casa, aí eu entrei no carro comigo, aí a gente foi pra casa, aí antes de eu abrir, a hora que eu aperte o controle do portão abri,
aí foi na hora que pulou o homem de uma árvore, tem uma árvore do lado de casa lá do vizinho, tinha um homem em cima da árvore, colocou o facão e atrás da porta do portãozinho tinha outro homem, parece que ele
tava
armado também. Aí veio os
2
de uma vez, batendo no vidro, tirou nós 2 que eu
tava
dirigindo e ele
tava
do meu lado. Tirou,
tirou
eu
colocou nós
do banco de trás e ele falou assim, “cala a boca, não, não reage se não vou matar vocês aqui”,
nós só quer
roubar o carro. Aí um deles foi dirigindo e o outro foi atrás do banco com um facão bem que assim [...] chegou a cortar com o facão da minha camiseta aqui no meu pescoço e ameaçando nós o tempo todo.

[...]

VÍTIMA: ali mesmo
eles
tirou
nós
, tirou do volante que eu estava dirigindo, tirou o meu amigo que estava do meu lado, colocou nós no banco de trás e
sairam
correndo. Falou assim: “ó, vocês não reagem”. Aí na mesma hora que um foi dirigindo,
o outro foi atrás, com um facão em mim e ameaçando o menino também para nós não reagir. [...]
Ameaçando ele
e eu, principalmente eu, o tempo todo com o facão aqui. Eu não
consegui olhar
pra
ele. Eu tentei olhar
pra
ele, né? Eu consegui olhar
pra

ele
..
Só que na hora que eu olhei
pra
ele, ele falou “abaixa a sua cabeça, não olha mais pra mim, senão eu vou te matar aqui”.
[...].
Destaquei.

Destarte, comprovado nestes autos pela palavra da vítima
,
não se pode falar em afastamento da referida
majorante
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, não há como fixar regime diverso do
fechado
, pois, embora a pena privativa de liberdade aplicada seja superior a
4
(quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o apelante é
reincidente específico
(
P
rocesso de Execução Penal n.
2000003-30.2019.8.11.0047
, tirado da Ação Penal n. 0001057-41.2014.8.11.0047,
Vara Única da comarca de Jauru,
condenação à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão por roubo, trânsito em julgado em 12/9/2016
)
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Henrique Leandro Nogueira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025